Tribunal: TJMT
Processo: 1029563-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029563-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), NEUZALINA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 361.405.701-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 029.312.341-17 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA - CPF: 029.312.361-60 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 029.312.351-99 (AGRAVANTE), PAULO LIBANIO DE PAULA - CPF: 630.524.581-91 (AGRAVADO), CRISTIANY GONCALVES RABELO - CPF: 888.225.911-00 (AGRAVADO), TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - CNPJ: 77.780.351/0001-97 (AGRAVADO), MARCIO MURTHA BRANDAO SANTOS - CPF: 616.697.921-53 (AGRAVADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), VERA REGINA GRANDE DE MOURA CORDEIRO - CPF: 410.416.239-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSE PROLONGADA DOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Domingos de Jesus Miranda, representado pela inventariante e herdeiros, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de imissão na posse, ajuizada com o objetivo de obter a posse de imóveis registrados sob as matrículas no 54515 e no 54516. Os agravantes alegam propriedade dos bens, adquiridos por escritura pública de 2002, e afirmam que a escritura utilizada pelos agravados para transferência de titularidade, lavrada em 2006, é fraudulenta, com nulidade reconhecida judicialmente por sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada em ação de imissão na posse, notadamente diante da alegada exploração econômica indevida do imóvel pelos agravados e da sentença que reconheceu a nulidade da escritura de compra e venda por eles utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, os quais devem ser analisados à luz da cognição sumária.

Ainda que se reconheça, em tese, a probabilidade do direito alegado, decorrente do título de domínio dos agravantes e da sentença anulatória da escritura fraudulenta, não se constata a presença do periculum in mora, pois os agravados ocupam o imóvel desde 2006, o que afasta a urgência necessária à medida.

A ausência de medidas imediatas pelos agravantes após o trânsito em julgado da sentença anulatória em 2015 reforça a inexistência de risco iminente ou irreversível que justifique a concessão liminar da posse.

Eventuais prejuízos econômicos decorrentes da posse atual podem ser compensados futuramente mediante arbitramento de indenização, nos termos da legislação vigente.

A referência do juízo de origem ao conceito de "posse velha" não desvirtua a fundamentação da decisão, que se baseou corretamente na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, compatível com a natureza petitória da ação de imissão na posse.

Também não estão presentes os requisitos do art. 311 do CPC para a concessão da tutela de evidência, pois a controvérsia quanto à situação possessória e as circunstâncias da ocupação do bem exigem maior dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela antecipada em ação de imissão na posse exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A posse prolongada do imóvel pelos agravados, sem demonstração de urgência concreta, afasta o requisito do periculum in mora.

A ausência de medidas imediatas para retomada da posse após o trânsito em julgado da sentença anulatória enfraquece a pretensão de urgência e recomenda a manutenção do status quo até a instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2239149-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ernani
Desco
Filho, j. 04.10.2024; TJ-GO, AI 5444647-64.2024.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1029563-68.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE DOMINGOS DE JESUS MIRANDA
e outros

x

MARCIO MURTHA BRANDAO SANTOS e outros

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS DE JESUS MIRANDA, representado pela inventariante NEUZALINA DE SOUZA MIRANDA, e pelos herdeiros FRANCISCO DE SOUZA MIRANDA, PAULO HENRIQUE DE SOUZA
MIRANDA e LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA, contra decisão proferida pel
o
Juíz
o
da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1020796-32.2025.8.11.0003.

Os agravantes ajuizaram ação de imissão na posse em face de PAULO LIBANIO DE PAULA, CRISTIANY GONÇALVES RABELO LIBANIO, TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS e MÁRCIO MURTHA BRANDÃO SANTOS, visando a imissão na posse dos imóveis registrados sob as matrículas no 54515 e no 54516, situados na Avenida Tiradentes, lotes 4A e 4B, em Rondonópolis/MT.

Alegam, em síntese, que são legítimos proprietários dos imóveis, adquiridos por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 24 de janeiro de 2002.

Sustentam que, após o falecimento do autor da herança, ocorrido em 31 de julho de 2004, foi lavrada, em 18 de agosto de 2006, uma escritura pública de compra e venda fraudulenta, amparada em procuração falsificada, em favor dos agravados.

Afirmam que a nulidade do negócio jurídico foi reconhecida judicialmente em ação própria, com sentença transitada em julgado, determinando a baixa dos registros efetuados nas matrículas. Contudo, os agravados permanecem na posse dos imóveis, impedindo o exercício
do direito de propriedade pelo espólio.

O juízo de
primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, fundamentando sua decisão na ausência dos requisitos autorizadores, especialmente por se tratar de posse velha e pela inexistência de perigo de dano irreversível, uma vez que o uso exclusivo do bem pelos agravados poderia ser objeto de compensação futura mediante arbitramento de valores.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão agravada aplicou equivocadamente requisitos próprios da reintegração de posse (posse velha) em ação de imissão na posse, que tem natureza petitória; que o fumus boni iuris decorre do título de domínio do espólio e da sentença judicial que reconheceu a nulidade da escritura fraudulenta; e que o periculum in mora está presente na exploração econômica do imóvel pelos agravados, gerando prejuízo irreversível ao espólio.

Em decisão de ID 311389864, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo.

O agravado MÁRCIO MURTHA BRANDÃO SANTOS apresentou contrarrazões (ID 332499893), pugnando pelo desprovimento do recurso

O agravado PAULO LIBANIO DE PAULA também apresentou contrarrazões (ID 341580869), defendendo o acerto da decisão agravada e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Em
inentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação de imissão na posse, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a ação de imissão na posse tenha natureza petitória, fundada no direito de propriedade, a concessão de tutela antecipada exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, ainda que os agravantes tenham demonstrado, em tese, a probabilidade do direito, mediante a apresentação do título de propriedade e da sentença que declarou a nulidade da escritura pública fraudulenta, não restou evidenciado o requisito do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende dos autos, os agravados ocupam o imóvel desde 2006, ou seja, há quase duas décadas, circunstância que, por si só, afasta a configuração de urgência real ou iminente.

Ademais, a sentença que declarou a nulidade da escritura pública foi proferida em 2013, tendo transitado em julgado em 2015, sem que os agravantes tenham adotado, à época,
medidas efetivas para a retomada da posse.

Nesse contexto, a posse prolongada, ainda que fundada em título posteriormente anulado, recomenda cautela na análise do pedido liminar, sendo necessária a formação do contraditório e a adequada instrução probatória para melhor elucidação dos fatos.

Ressalte-se que o eventual prejuízo decorrente da ocupação atual pode ser perfeitamente reparado ao final da demanda, inclusive por arbitramento de indenização, o que também
descaracteriza o periculum in mora.

Em casos como o presente, nos quais há dúvida razoável sobre a situação possessória e necessidade de maior dilação probatória, a jurisprudência recomenda a manutenção do status quo até que seja possível uma cognição exauriente sobre os fatos.

Nesse sentido:

LIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A
ção de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e perdas e danos - Reintegração de posse com fundamento no art. 561 e 562 do CPC - Decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel pela agravada.
Impossibilidade.
Insurgência dos requeridos. Posse fundada em compromisso de compra e venda firmado entre as partes, necessária a prévia rescisão contratual. Necessidade do contraditório e ampla instrução processual. Ademais, anteriormente à medida pretendida é imprescindível haver pronunciamento judicial sobre a resolução do compromisso de venda e
compra.

Precedentes desta Corte. Perigo de irreversibilidade na adoção desta medida. Decisão reformada para revogar a tutela concedida na origem. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22391494820248260000 Jandira, Relator.: Ernani
D
esco

Filho, Data de Julgamento: 04/10/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO E POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART.
300 DO CPC. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1.

A concessão da tutela de urgência exige, como pressuposto, a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, conforme dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 2.
A agravada fundamentam
sua pretensão na alegação de que houve simulação do negócio jurídico celebrado entre o antigo gestor da empresa e a agravante. Todavia, não é possível, constatar ou presumir a existência do aludido
vício.
O debate acerca da simulação do negócio jurídico traduz uma matéria de grande complexidade, na qual se faz imprescindível maior dilação probatória e o respeito à ampla defesa e ao contraditório.
3. Em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, o negócio jurídico realizado entre a agravante e o antigo gestor da agravada deve ser presumido válido até a prova em contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.
REFORMADA A DECISÃO SINGULAR.
(TJ-GO 54446476420248090000, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação:
26/07/2024)

Quanto à alegação de que a decisão agravada aplicou equivocadamente requisitos próprios da reintegração de posse em ação de imissão na posse, verifica-se que, embora a magistrada tenha feito referência ao art. 561 do CPC e à posse velha, a fundamentação central da decisão foi a ausência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, o que se mostra adequado à natureza da ação proposta.

No que tange à tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, também invocada pelos agravantes, não se vislumbra a presença de seus requisitos específicos, uma vez que há controvérsia relevante sobre a posse do imóvel e as circunstâncias que envolvem a permanência dos agravados no bem, o que afasta a possibilidade de concessão da medida com base na evidência do direito.

Assim, a decisão agravada não merece reparos, pois, ao indeferir a tutela antecipada, a magistrada atuou com cautela e respeito ao contraditório, evitando a produção de efeitos
irreversíveis antes da adequada instrução do feito.

Importante ressaltar que o indeferimento da t
utela de urgência não implica em prejulgamento da causa, sendo plenamente possível que, após a instrução probatória
, com o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, o juízo de origem forme convencimento diverso e conceda a proteção possessória pleiteada.

No entanto, neste momento processual, em sede de cognição sumária, não se vislumbram elementos suficientes para a concessão da tutela possessória pretendida, razão pela qu
al deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026